Tribunal: STF
Processo: RE 249374
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
 cabe ver ofensa,
por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
 extraordinário. 3. Se,
para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
 primeiro, verificar
da negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o
 que conta, para
os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Reexame de fatos e
 provas. Súmula 279.
5. Agravo regimental desprovido.